Tribunal: TCU
Processo: 005.485/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 192023, modalidade Concorrência e Uasg 389373 (Objeto: Contratação de serviço de vigilância ostensiva armada, de acordo com os melhores padrões de qualidade, para as Unidades do SESI/SENAI-DR/SE, em Aracaju/SE e Estância/SE)

Inteiro teor:
Acórdão 3846/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 19/2023 sob a responsabilidade do Serviço Social da Indústria no Estado do Sergipe (Sesi/SE) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Sergipe (Senai/SE), cujo objeto é a contratação de serviço de vigilância ostensiva armada, de acordo com os melhores padrões de qualidade, para as unidades do Sesi/SE e do Senai/SE, em Aracaju/SE e Estância/SE. Considerando que o representante alegou, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: i) a licitante foi eliminada de forma sumária sob a alegação de inexequibilidade de sua proposta sem prévia intimação; ii) ausência de abertura de prazo para recursos nas fases de julgamento das propostas e da análise dos documentos de habilitação; iii) classificação e habilitação da empresa Sacel sem que essa tenha cumprido todos os requisitos do edital; e iv) ausência de canal imparcial de denúncia interna; Considerando a conclusão unânime da AudContratações (peças 65-66) no sentido de conhecer da presente representação para, no mérito considerá-la parcialmente procedente e que as impropriedades identificadas nos autos podem ser tratadas mediante a expedição de ciência às unidades jurisdicionadas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, nos arts. 143, V, "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, com a adoção das providências do subitem 1.7 deste acórdão, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.485/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidades Jurisdicionadas: Departamento Regional do Senai no Estado de Sergipe; Departamento Regional do Sesi no Estado de Sergipe. 1.2. Representante: Pinheiro Segurança e Vigilância Eireli (04.944.975/0001-29). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marco Aurelio Pinheiro Tarquínio, representando da Pinheiro Segurança e Vigilância Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1 dar ciência ao Serviço Social da Indústria no Estado do Sergipe e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Sergipe, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 19/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. desclassificação de empresa licitante fundamentada em critério não estabelecido no edital ou nas normas vigentes, apenas com a inferência de que a sua proposta seria inexequível, sem que lhe fosse concedida prévia oportunidade de comprovar a exequibilidade de sua proposta, prejudicando a seleção da proposta mais vantajosa, objetivo esse previsto no art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Senai e do Sesi, em desconformidade com a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2143/2021-TCU-Plenário , 1.984/2019-TCU-Plenário, 2.307/2019-TCU-2a Câmara e 1.079/2017-TCU-Plenário, e com a Súmula TCU 262; 1.7.1.2 utilização da modalidade concorrência em detrimento ao pregão eletrônico, sem a devida justificativa plausível, em desacordo com os Acórdão 727/2009-TCU-Plenário e 262/2010-TCU-Plenário; e 1.7.1.3. exigência, no item 2.11 do Anexo III do edital, de o licitante apresentar juntamente com os documentos de habilitação o programa de integridade, e não uma declaração de possuí-la com o compromisso de apresentá-la posteriormente caso fosse contratada, como o fez a licitante vencedora, ferindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Senai e do Sesi; e 1.7.2. comunicar esta deliberação ao Serviço Social da Indústria no Estado do Sergipe, ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Sergipe e ao representante.